Tribunal: TJSP
Processo: 1003026-76.2016.8.26.0115
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Reexame necessário – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Comprovada a hipossuficiência do autor e a indispensabilidade dos medicamentos pleiteados - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003026-76.2016.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido EDNAR FRANCA DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003026-76.2016.8.26.0115 -Voto no 44306
2
APELAÇÃO No 1003026-76.2016.8.26.0115
Comarca de Campo Limpo Paulista
APELANTE Juízo Ex Officio
APELADO Ednar França Duarte
Voto no 44306
Reexame necessário Mandado de Segurança Fornecimento de
medicamentos Comprovada a hipossuficiência do autor e a
indispensabilidade dos medicamentos pleiteados - Recurso
improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado
por Ednar França Duarte contra Secretário de Saúde do Município de Campos Limpo
Paulista. Diz a inicial que o autor é portador de doença mental F32.3 + F41.1 (CID 10), de
diabetes melittus tipo II e glaucoma, necessitando fazer uso Anafranil 25 mg com 120
cápsulas; Fenofibrato 200 mg com 60 cápsulas; Cialis Diário 5 mg com 30 cápsulas;
Efexor XR 75 mg com 120 cápsulas; Flavonid com 60 cápsulas; Condroflex Sachê com 30;
Rivotril 2mg com 30; Procty H Pomada 4 caixas; Hirudoid 500mg c/ 4 caixas; Hel
Metiformina 850 mg 3 caixas; Losartona 50 mg com 30 cápsulas; Dipirona Sódica com 30
cápsulas; Cetoprofeno 100 mg c/ 20, 3 caixas; Omeprazol 20 mg, 2 caixas; Susfranil 25mg
120 cápsulas; Clonazepas 2 mg com 30; Paratran com 30, 2 caixas; Duomo; Atenolol 25;
Meloxican 15mg; Diclofenaco; Omnic OCH; Glibenclomida 5 mg 60 cápsulas; Complexo
B 30 cápsulas e Sinvastatina 100 mg.
Faz o pedido, por não ter condições financeiras para arcar com o
custo do medicamento. Comprovou, por documento, a necessidade urgente dos
medicamentos (fls.18/31); pede a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003026-76.2016.8.26.0115 -Voto no 44306
3
A liminar foi deferida (fl. 39/40)
O impetrado o Secretário de Saúde do Município de Campos
Limpo Paulista, em sua defesa (fls.57/74), afirma que não houve pedido administrativo
para a obtenção dos medicamentos Fenofibrato, Metformina, Losartana, Dipirona Sódica,
Omeprazol, Clonazepan, Atenolol, Glibenclamida, Complexo B e Sinvastatina e, assim,
não haveria interesse de agir; alega ausência de direito líquido e certo quanto aos
medicamentos Anafranil, Cialis Diário, Efexor, Flavonid, Condroflex, Rivotril, Procty H
Pomada, Hirudoid, Cetoprofeno, Susfranil, Paratran, Duomo, Meloxican, Diclofenaco,
Omnic OHC e quanto ao insumo Bolsa Térmica com Gel, uma vez que não constam em
protocolo clínico, no Rename, bem como alega que não estão incorporados ao Sistema
Único de Saúde; argumenta que a Constituição Federal não assegura que os recursos
públicos sejam utilizados em situação individualizada. Pede que o Município de Campo
Limpo Paulista seja integrado ao polo passivo como assistente litisconsorcial; a
substituição das marcas específicas por genéricos, similares ou de referência, e que seja
apresentado, trimestralmente, relatório médico comprovando a necessidade do uso dos
medicamentos; bem como pede pela improcedência da ação.
O Ministério Público deu parecer apontando razão a impetrante (fls.
156/159) e pela concessão da segurança. A alegação de falta de direito líquido e certo não
comporta acatamento, uma vez que há farta prova documental nos autos acerca dos fatos
apresentados na inicial, bem como a saúde é um direito fundamental, tendo o Estado a
obrigação de provê-lo.
A ação foi julgada procedente (fls.160/162) pelo Juiz Dr. Marcel
Nai Kai Lee.
Reexame necessário.
A Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se (fls. 170/176)
apontando razão ao impetrante e pelo desprovimento do reexame necessário.
É o relatório.
A Administração não pode eximir-se da obrigação sob pretextos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003026-76.2016.8.26.0115 -Voto no 44306
4
como falta de numerário, necessidade de prefixação de verbas para os atendimentos dos
serviços de saúde, alto custo ou padronização de medicamentos.
A orientação é no sentido de proteger o direito à vida, contra as
conveniências da Administração. Num juízo preliminar, melhor é garantir a vida ao
patrimônio do ente público.
“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica
como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria
Constituição da República (art. 5o, caput), ou fazer prevalecer contra
essa prerrogativa fundamental um interesse financeiro e secundário
do Estado, entendo uma vez configurado esse dilema que razões
de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só possível opção:
o respeito indeclinável à vida” (RE 194.674, Relator Ministro Celso
de Mello, j. 24/05/1999).
Ademais, é incoerente afirmar que o Município somente está
obrigado a fornecer os medicamentos e insumos rotulados em seu programa de saúde, pois,
tendo em vista a sua posição de garantidor do direito à saúde do cidadão, interpretar seu
dever constitucional dessa forma é desconsiderar as necessidades individuais de cada
paciente, levando ao descumprimento de todos os pedidos de assistência à saúde não
constantes dos programas e listas padronizadas da Rede Pública de saúde.
Dessarte, nego provimento ao reexame necessário.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica